Tribunal: TJES
Processo: 5016721-02.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016721-02.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: FRANCESCA DO COUTO TEIXEIRA ALVES e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5016721-02.2022.8.08.0024

Recorrente: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Recorrido: FRANCESCA DO COUTO TEIXEIRA ALVES / TAM LINHAS AEREAS S/A.

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO CANCELADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA (02/01/2022 – 07/01/2022) DO RIO DE JANEIRO COM DESTINO A SANTIAGO (CHILE) PELO PROGRAMA DE FIDELIDADE DA RECORRENTE. AUTORA RELATA QUE O VOO FOI CANCELADO SEM AVISO PRÉVIO. COM A REMARCAÇÃO, A REQUERENTE PERDEU DUAS DIÁRIAS DO HOTEL. ALEGA AINDA QUE, AO CHEGAR NO CHILE, FOI INFORMADA QUE SUA MALA HAVIA SIDO EXTRAVIADA; QUE FOI ESCLARECIDO POR UM TÉCNICO QUE A MALA PERMANECERIA TRÊS MESES NO AEROPORTO ATÉ SER DESFEITA; QUE COMPROU PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA SÃO PAULO DIA 29/03/2022 COM O INTUITO DE RESGATAR A MALA, NO ENTANTO, NÃO FOI POSSÍVEL LOCALIZÁ-LA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO AS REQUERIDAS A PAGAREM R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, BEM COMO R$8.609,59 (OITO MIL SEISCENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. RECURSO DA PARTE DEMANDADA, PLEITEANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA, RECONHECENDO SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA, OU, CASO NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO, REQUER A MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)